Tribunal: TRF3
Processo: 5012482-06.2019.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 14 - DES. FED. MARCELO SARAIVA
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2020-02-03

Ementa:
216/236)

5012482-06.2019.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 07/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

4a Turma

Desembargador Federal MARCELO MESQUITA SARAIVA

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 07/02/2020

Julgamento: 03/02/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INTRUMENTO. ANTT. INFRAÇÃO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE.

1. No caso concreto, avalio se fazer necessária instrução probatória inviável em sede de Agravo de Instrumento. Os elementos carreados a estes autos não se mostram aptos a demonstrar que o agravado é, de fato, responsável pela infração, ou sequer configurado o perigo na demora na não reversão do decidido pelo Juízo de origem, caso comprovada a responsabilidade do agravado.

2. Por sua vez, consta da decisão agravada que, nos autos da Ação Anulatória, o agravado apresentou documentação apta a convencer o magistrado de piso que a alienação do veículo realmente ocorreu em data anterior à infração, documentação ausente destes autos. Assim, igualmente não se vislumbra o "fumus boni juris" necessário à suspensão do decisum.

3. Agravo de Instrumento improvido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5012482-06.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 14 - DES. FE

Inteiro teor:
216/236)

5012482-06.2019.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 07/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

4a Turma

Desembargador Federal MARCELO MESQUITA SARAIVA

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 07/02/2020

Julgamento: 03/02/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INTRUMENTO. ANTT. INFRAÇÃO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE.

1. No caso concreto, avalio se fazer necessária instrução probatória inviável em sede de Agravo de Instrumento. Os elementos carreados a estes autos não se mostram aptos a demonstrar que o agravado é, de fato, responsável pela infração, ou sequer configurado o perigo na demora na não reversão do decidido pelo Juízo de origem, caso comprovada a responsabilidade do agravado.

2. Por sua vez, consta da decisão agravada que, nos autos da Ação Anulatória, o agravado apresentou documentação apta a convencer o magistrado de piso que a alienação do veículo realmente ocorreu em data anterior à infração, documentação ausente destes autos. Assim, igualmente não se vislumbra o "fumus boni juris" necessário à suspensão do decisum.

3. Agravo de Instrumento improvido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5012482-06.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 14 - DES. FED. MARCELO SARAIVA

AGRAVANTE: AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT

Advogado do(a) AGRAVANTE: DANIEL GUARNETTI DOS SANTOS - SP104370-A

AGRAVADO: PAULO ROBERTO BINI

Advogado do(a) AGRAVADO: ERICA AVALLONE - SP339386

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5012482-06.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 14 - DES. FED. MARCELO SARAIVA

AGRAVANTE: AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT

Advogado do(a) AGRAVANTE: DANIEL GUARNETTI DOS SANTOS - SP104370-A

AGRAVADO: PAULO ROBERTO BINI

Advogado do(a) AGRAVADO: ERICA AVALLONE - SP339386

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Vistos, etc.

Trata-se de Agravo de Instrumento (ID 62935440), interposto pela Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT contra a r. decisão proferida pelo Juízo a quo, nos autos da Ação Ordinária 5002581-57.2018.4.03.6108, que antecipou a tutela, “determinando a suspensão de qualquer efeito atinente à infração imposta ao autor, determinando, por conseguinte, que a ANTT proceda, no prazo de cinco dias, a exclusão do nome do Sr. Paulo Roberto Bini, de serviços de proteção ao crédito nos quais tenha sido incluído, sob pena de multa diária de R$100,00 (cem reais)”.

Inconformada, a ré interpôs o presente recurso. Em síntese, informou que, em 16.05.2015, um agente fiscal da ANTT lavrou auto de infração por execução de “serviços de transporte rodoviário interestadual ou internacional de passageiros sem prévia autorização ou permissão”, realizado por meio de veículo registrado em nome do agravado; exaurido o prazo recursal, constituído o crédito e realizada inscrição junto ao SERASA, em 14.04.2018. Por sua vez, o agravado ajuizou Ação Anulatória, na qual alegou ter alienado o veículo em questão na data de 02.02.2015, não sendo o responsável pela infração cometida. Proferida a decisão antecipatória, a agravante ora requer a suspensão da decisão que determinou fosse excluído o nome do agravado de cadastro restritivo.

Postergada a apreciação do pedido de efeito suspensivo para após a entrega da contraminuta (ID 64171463).

Intimado, o agravado apresentou contraminuta (ID 71576059), pela qual argumentou que seu administrativo foi indevidamente indeferido, além de frisar que a infração foi cometida após a venda do veículo.

Indeferido o pedido de antecipação da tutela pleiteada (ID 76198649).

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5012482-06.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 14 - DES. FED. MARCELO SARAIVA

AGRAVANTE: AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT

Advogado do(a) AGRAVANTE: DANIEL GUARNETTI DOS SANTOS - SP104370-A

AGRAVADO: PAULO ROBERTO BINI

Advogado do(a) AGRAVADO: ERICA AVALLONE - SP339386

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A decisão agravada foi proferida, no que pertinente, nos seguintes termos:

“Trata-se de ação ajuizada em face da AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES – ANTT, com vistas à anulação de auto de infração de trânsito e requerimento de tutela de evidência/urgência para determinar a exclusão do nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito por conta da exação. Aduz o requerente que não é a responsável pela infração cometida na data de 16/05/2015, pois já havia alienado o veículo da marca FIAT, modelo Doblo, ano/modelo 2002, placas DDZ9646, chassi 9BD11975621008142, ao Sr. Francisco Roberto Araújo de Lima, verdadeiro responsável pelo pagamento das multas; que a venda foi realizada em 02 de fevereiro de 2015, sendo, portanto, indevida a imputação pelo pagamento da multa; que apesar de demonstrar administrativamente que o automóvel não mais lhe pertencia, seu pedido de anulação naquela esfera foi indeferido.

Os autos foram distribuídos ao JEF local, onde se reconheceu a incompetência.

Recolhidas as custas, a apreciação do pedido antecipatório foi postergado para após o prazo de defesa, que foi oferecida pela ANTT no Id. (15289970). Sustentou que somente após o registro junto aos cadastros do DETRAN é que se concretiza a efetiva transferência de titularidade de veículo. Argumentou, ainda, que o autor não se desincumbiu de demonstrar ter promovido a comunicação da transferência junto ao órgão de trânsito, conforme determinação legal. O mero preenchimento do recibo não é apto a desencadear a transferência.

É o relato do necessário. Decido.

Consoante prescreve o Novo Código de Processo Civil, poderá o Juiz antecipar os efeitos do provimento final, a pedido da parte, desde que presentes “os elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, ou que fique caracterizado o abuso de direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório do réu (CPC, art. 300 e 311).

Há relevância nos argumentos da exordial, que denotam que o Autor não pode ser responsabilizado pelas infrações cometidas pelo veículo FIAT, modelo Doblo, ano/modelo 2002, placas DDZ9646, chassi 9BD11975621008142, em 16/05/2015.

De fato, ao analisar a documentação acostada aos autos, nota-se que o veículo em questão foi alienado ao Sr. Francisco Roberto Araújo de Lima, em 02/02/2015 (id. 10954498 - Pág. 17).

A infração combatida na inicial, por sua vez, foi cometida pelo veículo em 16/05/2015 (id. 10954498 - Pág. 21).

Não é crível, portanto, exigir que o Autor seja obrigado ao pagamento de multa por infração que não cometeu. Nesse sentido, colacionou à inicial julgados que corroboram suas alegações.

Ademais, a persistir tal exigência, estar-se-ia diante de violação à própria instituição da personalidade da pena, princípio inserto no texto constitucional, de que nenhuma pena passará da pessoa do apenado (artigo 5o, inciso XLV, CF/88).

Está, portanto, evidenciada a probabilidade do direito.

Há, também, risco de dano irreparável ao Autor, pois, está comprovado que foi incluído em serviço de proteção ao crédito que lhe impede de usufruir de empréstimos e outros financiamentos.

Assim, com base no quadro atual do feito, defiro pedido antecipatório, determinando a suspensão de qualquer efeito atinente à infração imposta ao Autor, determinando, por conseguinte que a ANTT proceda, no prazo de 5 (cinco) dias a exclusão do nome do Sr. PAULO ROBERTO BINI, de serviços de proteção ao crédito nos quais tenha sido incluído, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais).

Intime-se a ANTT determinando o imediato cumprimento desta decisão.

Intime-se o Autor para a réplica, oportunidade em que deverá especificar as provas que pretende produzir, também com justificativa expressa, sob pena de preclusão.

Cópia desta decisão servirá como ofício / mandado, se necessário.

Publique-se. Intimem-se.”

No caso concreto, avalio se fazer necessária instrução probatória inviável em sede de Agravo de Instrumento. Os elementos carreados a este Agravo não se mostram aptos a demonstrar que Paulo Roberto Bini é, de fato, responsável pela infração, ou sequer configurado o perigo na demora na não reversão do decidido pelo Juízo de origem, caso comprovada a responsabilidade do agravado.

Por sua vez, consta da decisão agravada que, nos autos da Ação Anulatória, o agravado apresentou documentação apta a convencer o magistrado de piso que a alienação do veículo realmente ocorreu em data anterior à infração, documentação ausente destes autos. Assim, igualmente não se vislumbra o "fumus boni juris" necessário à suspensão do decisum.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. INDEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. ART. 273, CPC/1973. COGNIÇÃO SUMÁRIA. PROVA INEQUÍVOCA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES NÃO VERIFICADA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A antecipação dos efeitos da tutela exige à existência de prova inequívoca e da verossimilhança das alegações do autor, bem como às circunstâncias de haver fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos ao art. 273, inciso I, do Código de Processo Civil de 1973.

2. Todos os requisitos para a concessão da tutela devem estar presentes concomitantemente, sendo que a ausência de qualquer deles implica a impossibilidade de antecipação dos efeitos da tutela.

3. Neste juízo de cognição sumária, não verifico a existência de prova inequívoca da verossimilhança das alegações do direito invocado ("fumus boni juris") a autorizar a medida, considerando-se que a controvérsia da ação anulatória de origem envolve alegação de compensação tributária cuja matéria demanda ampla dilação probatória.

4. Deveras, a concessão in limine de tutela deve se apresentar em alto grau de probabilidade não apenas em função de seus argumentos, mas também do acervo demonstrativo que ele consegue reunir até o momento em que o invoca perante o Judiciário para obter a tutela de urgência. As alegações, em casos tais, devem ser visíveis de plano (primu ictu oculi), a fim de assegurar a correta aplicação do art. 273, I do CPC/1973.

5. Ausente prova inequívoca da verossimilhança das alegações das agravantes, requisito legal indispensável para a concessão da tutela antecipada, merece ser mantida a r. decisão agravada. 6. Agravo desprovido.

(TRF3, AI 0000840-29.2016.4.03.0000, Re. Des. Fed. Diva Malerbi, 6a Turma, DJ 11.04.2019)

PREVIDENCIARIO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO (ART. 557, §1o, DO CPC). AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. ILEGALIDADE DO INSS NÃO DEMONSTRADA.

I - A parte que pretende o provimento antecipado deve providenciar, com a inicial, a juntada de todos os documentos que entende necessários a fim de convencer o julgador da existência da verossimilhança de suas alegações, sendo certo que tais documentos devem ter tamanha força probatória a ponto de que sobre eles não pairem nenhuma discussão.

II - O atestado médico apresentado não se mostra suficiente para a concessão do benefício, neste momento processual, pois não atesta, de forma categórica, sua incapacidade laborativa, não sendo possível aferir, ainda, o estado atual de saúde do agravante, já que se refere ao ano de 2005.

III - Não há que se falar em ilegalidade praticada pelo INSS, vez que o indeferimento se deu com base em exame realizado por médico perito da Autarquia.

IV - A verificação dos requisitos a ensejar o reconhecimento e a pertinência para a concessão do provimento antecipado é feita pelo magistrado após ampla instrução probatória, o que não é possível de ser realizado na via estreita do agravo de instrumento.

V - Agravo do autor improvido."

(TRF3, Agr em AI 2009.03.00.020432-9, Rel. Des. Fed. Sérgio Nascimento, 10a Turma, DJ 17.11.2009)

ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. AÇÃO INIBITÓRIA PARA O CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. DÚVIDA QUANTO AO FUMUS BONI JURIS. DESPROVIMENTO. REGIMENTAL PREJUDICADO.

I. Ausente a demonstração do fumus boni juris, deve ser mantida a decisão agravada, que indeferiu o pedido de tutela inibitória antecipada.

II. Agravo de instrumento desprovido. Agravo regimental julgado prejudicado.

(TRF4, AI 2003.04.01.051902-7, Rel. Des. Fed. Valdemar Capeletti, 4a Turma, DJ 13.10.2004, página 560)

Face ao exposto, nego provimento ao Agravo de Instrumento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INTRUMENTO. ANTT. INFRAÇÃO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE.

1. No caso concreto, avalio se fazer necessária instrução probatória inviável em sede de Agravo de Instrumento. Os elementos carreados a estes autos não se mostram aptos a demonstrar que o agravado é, de fato, responsável pela infração, ou sequer configurado o perigo na demora na não reversão do decidido pelo Juízo de origem, caso comprovada a responsabilidade do agravado.

2. Por sua vez, consta da decisão agravada que, nos autos da Ação Anulatória, o agravado apresentou documentação apta a convencer o magistrado de piso que a alienação do veículo realmente ocorreu em data anterior à infração, documentação ausente destes autos. Assim, igualmente não se vislumbra o "fumus boni juris" necessário à suspensão do decisum.

3. Agravo de Instrumento improvido. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto do Des. Fed. MARCELO SARAIVA (Relator), com quem votaram o Juiz Fed. Convocado MARCELO GUERRA (em substituição ao Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE) e a Des. Fed. MÔNICA NOBRE, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.